Tribunal: TJMT
Processo: 0029159-49.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0029159-49.2020 COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c